Tribunal: TJDFT
Processo: 0730785-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR EXECUTADO. VERBA HONORÁRIA DA FASE DE CONHECIMENTO. NÃO INDICAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. OCORRENTE. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. “Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão. Nesse sentido: AgRg no AREsp 622.677/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1/4/2016; EDcl no AgRg no RESP 1.393.423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/5/2016”. (EDcl no AgInt no REsp 1824019/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)

2. O acórdão embargado partiu de premissa equivocada ao discorrer sobre honorários da fase de conhecimento, sem verificar que a parte discute a base de cálculo dos honorários da fase de cumprimento de sentença.

3. Os honorários fixados com base no art. 523, §o do CPC têm como base de cálculo o valor da execução.

4. No caso dos autos, a parte embargante não incluiu em sua planilha de cálculo os honorários advocatícios fixados na sentença, sendo incabível incluir o valor dos honorários fixados anteriormente na base de cálculos dos honorários do Cumprimento de Sentença, já que aqueles não fazem parte da presente execução.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.